Tribunal: TJBA
Processo: 0529825-89.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0529825-89.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): FABIO RIVELLI APELADO: PRISCILA MICHELON ROSADO Advogado(s):SANDRA REGINA SBORZ FELIX ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA CONSTITUÍDA EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ COM PREÇO QUITADO. INEFICÁCIA DO GRAVAME. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I.CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A., sucessor por incorporação da Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Declaração de Nulidade de Hipoteca e Indenização por Danos Morais, ajuizada por PRISCILA BATISTA MICHELON. A autora alegou ter adquirido, em 26/05/2012, unidade imobiliária no Edifício Residencial Paradiso, com preço integralmente pago, permanecendo o imóvel gravado por hipoteca em favor do banco, impedindo o registro da propriedade em seu nome. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarou a nulidade do gravame e condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais. O banco apelou, sustentando ilegitimidade passiva, validade da hipoteca, ausência de nexo de causalidade e inexistência de responsabilidade pela baixa do gravame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que visa à declaração de nulidade de hipoteca constituída em seu favor; (ii) estabelecer se é válida e eficaz, perante a autora, a hipoteca incidente sobre imóvel quitado, e se a manutenção do gravame configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR O banco possui legitimidade passiva, pois é titular do direito real cuja nulidade se postula, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que o credor hipotecário integra o polo passivo da demanda, nos termos da Súmula nº 308 do STJ. A hipoteca, embora válida entre credor e incorporadora, é ineficaz perante o adquirente de boa-fé que quitou integralmente o imóvel, sob pena de violação à boa-fé objetiva, à função social do contrato e à proteção do consumidor. Comprovada a quitação do imóvel desde 2012 e a previsão contratual de baixa do gravame com o pagamento integral, a manutenção da hipoteca por mais de uma década configura inércia injustificada do credor e impede o exercício pleno do direito de propriedade. A manutenção do gravame hipotecário em favor do banco, mesmo após o adimplemento integral do preço pela autora, causou-lhe frustração de expectativas, prejuízo patrimonial e insegurança jurídica, caracterizando dano moral indenizável. A indenização por danos morais deve observar o critério bifásico de arbitramento, considerando-se a gravidade da lesão, a culpa do ofensor e a função punitivo-pedagógica da reparação, sendo mantido o valor de R$ 25.000,00, por se revelar proporcional e razoável. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0529825-89.2015.8.05.0001, em que figuram, como apelante, BANCO PAN S/A, e, como apelada PRISCILA MICHELON ROSADO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora que compõe a Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)